Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo : 0701593-56.2020.8.07.0000 DESPACHO Os agravantes se insurgem por suposta decisão do juízo de origem que indeferiu liminarmente o pedido para obrigar o agravado a aplicar o exame supletivo e, em caso de aprovação, entregar o certificado de conclusão do ensino médio. Todavia, em consulta aos autos originários, consta apenas decisão de emenda, proferida em 08.01.2020, a fim de que fosse esclarecida a inclusão de um dos estudantes no polo ativo da ação de obrigação de fazer[1]. Assim, aos agravantes para justificar a insurgência recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante o art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53159870 – no processo originário de no 0700068-18.2020.8.07.0007.